Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPF. SUSPENSÃO DE DESCONTO SOBRE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos de Imposto de Renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob o fundamento de inexistência de risco imediato e irreversível à sua subsistência, bem como a ausência de requerimento administrativo prévio.
2. O agravante alegou ser portador de cardiopatia grave, doença isquêmica do coração (CID I25.9), infarto agudo do miocárdio (CID I25.2), doença arterial coronariana e doença cardiovascular com comprometimento significativo, tendo sido submetido à angioplastia com implante de Stent. Sustentou que, nas ações que visam à isenção de imposto de renda por moléstia grave, a jurisprudência pacífica dispensa a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o exercício regular do direito de ação. Aduziu que a manutenção dos descontos em folha, a título de imposto de renda retido na fonte, compromete parcela relevante de seus proventos de natureza alimentar, reduzindo sua capacidade de subsistência e dificultando o custeio do tratamento médico indispensável à preservação de sua saúde. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre seus proventos de aposentadoria e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo regular (ID 77604322). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 77611155). Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade da suspensão liminar dos descontos de IRPF sobre os proventos de aposentadoria do agravante com base no relatório médico apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. Nos termos do art. 6, XIV, da Lei no 7.713/1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. No caso, necessária a averiguação se o quadro constante do laudo médico apresentado se amolda aos critérios determinados na legislação pertinente. Conforme constou da decisão que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o elemento "grave" atrelado à cardiopatia não é subjetivo e deve ser enquadrado e justificado nas classes claras do tipo da doença que autoriza a medida excepcional da isenção de imposto de renda. Não restou demonstrado nos autos o preenchimento do requisito probabilidade de direito para concessão da medida pleiteada.
8. O agravante não comprovou ter formulado requerimento administrativo prévio para obtenção da isenção tributária, o que, embora não seja condição para o julgamento de mérito da ação, é elemento relevante para a aferição da urgência da medida. Conforme o próprio Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, juntado aos autos pelo autor na ação de origem (ID 252434114, autos 0799084-39.2025.8.07.0016), a cardiopatia grave considerada para efeitos de concessão de isenção de imposto de renda é enquadrada em classes da NYHA, conforme cada cardiopatia (p. 79 do referido documento), cuja descrição da condição não consta dos relatórios médicos particulares juntados aos autos. O elemento "grave" atrelado à cardiopatia não é subjetivo e deve ser enquadrado e justificado nas classes claras do tipo da doença que autoriza a medida excepcional da isenção de imposto de renda. O Poder Judiciário não pode, em sede liminar, substituir a atuação da Administração Pública na análise do direito à isenção, especialmente quando ausente qualquer negativa formal do pedido na via administrativa e quando ausente o claro enquadramento da classe de cardiopatia pela perícia médica.
9. Também não restou demonstrado o requisito perigo de dano ou dano de difícil reparação, não tendo sido demonstrado, ainda que minimamente, que os descontos prejudicam a subsistência e o custeio do tratamento do agravante.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.